Tribunal: CARF
Processo: 10665.001040/2005-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.001040/2005-21
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.016 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ABAETE E REGIAO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002
MULTA
ISOLADA.
ANO-CALENDÁRIO
ANTERIOR
A
2007.
CONCOMITÂNCIA. APLICAÇÃO DA SUMULA CARF No 105.
A multa isolada lançada por falta de recolhimento de estimativas (fatos
geradores: 2001 e 2002), lançada com fundamento no art. 44 §1o, inciso IV, da
Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ, apurado no ajuste anual, devendo
subsistir a multa de ofício. Aplicação da Súmula CARF no 105

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.001040/2005-21
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.016 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001040/2005-21

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 1401-00.167, de 09/03/2010 (fls. 447/459), proferida
pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento/CARF, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
Trata o presente processo de Auto de Infração, lavrado em 26/08/2005, para a
constituição de crédito tributário referente ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ,
períodos de apuração: 01/ 2001 a 12/2002 (fls. 05/14 e 284), aplicação da multa de ofício e da
multa isolada devido a falta de recolhimento do IRPJ sobre a base de cálculo estimada, conforme
descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 06/07 e do Relatório Fiscal de fls. 15 a 17. As
infrações apuradas foram as seguintes:
1- exclusão indevida de resultados positivos provenientes de operações com
associados decorrentes de vendas de mercadoria não vinculada à atividade econômica dos
associados e ao objeto da cooperativa, tratados pela empresa como resultados oriundos da prática
de atos cooperativos, implicando redução do lucro real anual; e
2- ganhos na alienação de Bens do Ativo Permanente, tratados como decorrentes
da pratica de atos cooperativos e excluídos indevidamente na apuração do lucro real anual;
Além do IRPJ, foram exigidos juros de mora, no percentual equivalente à taxa
SELIC, acumulada mensalmente, conforme artigo 60, § 2o, da lei no 9.430, de 1996; a multa
proporcional (75%), disposta no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996; e multa isolada,
motivada pelo recolhimento a menor do IRPJ sobre base de cálculo estimada (enquadramento
legal: arts. 222, 843 e 957, parágrafo único, inciso IV, todos do RIR/99).
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
A contribuinte foi cientificado do referido Auto de Infração e apresentou a
Impugnação (fls. 288/320 e documentos de fls. 321/402), sustentando, em síntese, que:
(i) apoiando-se em dispositivos regulamentares, alega que o resultado ou sobras
líquidas obtidas através dos atos cooperativos, não pode integrar a base de cálculo do IRPJ; que o
objeto da cooperativa poderá ser qualquer gênero de serviço, operação ou atividade, desde que
não seja ilícita, inclusive existindo previsão legal autorizando que uma sociedade adote como
objeto mais de um serviço, operação ou atividade;
(ii) que os resultados positivos (sobras e não lucros) obtidos por meio de atos
cooperativos não devem, nem podem, integrar a base de cálculo de tributação pelo IRPJ;
(iii) transcreve dispositivos estatutário que define os seus objetivos sociais (artigo
17 e 18); argumenta que a lei autoriza a adoção como objeto social mais de um serviço, operação
ou atividade (cooperativas mistas) e que a defesa dos interesses econômicos de seus associados
não se limita em viabilizar a produção e garantir a comercialização por um preço melhor a um
custo mais baixo, mas também potencializar o poderio financeiro do associado;
(iv) da venda de bens do Ativo Permanente como ato cooperativo: ao
desconsiderar a modernização das máquinas, equipamentos, móveis, utensílios e veículos como
ato cooperativo, afirma que esses atos foram praticados sem qualquer intuito de lucro e visando
exclusivamente os interesses associativos. Alega que o ganho auferido ocorreu em virtude da
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.016 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001040/2005-21

total depreciação dos bens alienados e da correção monetária inflacionária que elevou o valor do
ativo imobilizado. Entende que a venda de ativo não gera resultado operacional, mas é do seu
objeto, em uma sociedade cooperativa que tem como um de seus objetivos a produção;
(v) quanto ao erro na apuração do resultado do período: alega que houve equívoco
na apuração da base tributável, apresentando quadro demonstrando o "resultado com receitas
não vinculadas", conforme terminologia usada pela Fiscalização.
Ao final, requer o acolhimento da Impugnação, a realização de perícia, e que:
a) seja excluído da base de cálculo os resultados ou sobras líquidas obtidas por
meio de atos cooperativos, uma vez que sobre tais parcelas reconhecidamente não incide o 1RPJ;
b) seja reconhecido como atos cooperativos os repasses de mercadorias aos
associados, bem como a alienação de equipamentos e bens para modernização do Ativo
Permanente, excluindo os resultados destas atividades cooperativas da base de cálculo do IRPJ,
uma vez que sobre os resultados ou sobras advindos de atos cooperativos não incide tributação;
c) caso não haja o devido cancelamento da exigência fiscal, seja determinada a
realização de perícia para a correta e real determinação da base de cálculo do IRPJ;
d) seja adequada a base de cálculo dos exercícios fiscalizados e,
consequentemente, seja novamente calculado o suposto crédito tributário;
e) seja cancelada a multa isolada aplicadas pela Fiscalização tendo em vista a
dupla aplicação de penalidade sobre o mesmo fato (bis in idem) e a exigência de tributo, devendo
pois, prevalecer somente a multa proporcional.
A DRJ em Belo Horizonte (MG), após análise da Impugnação, prolatou o
Acórdão no 02-15.937, de 04/10/2007 (405/416), decidindo no seguinte sentido:
a) indeferir o pedido de perícia, e
b) julgar procedente em parte o lançamento, pelos seguintes motivos: (i)
verificado erro material da Fiscalização para apuração do valor excluído indevidamente do lucro
real. No caso, deixou de considerar parte de despesas operacionais referentes à atividade
tributada. O IRPJ foi reduzido, então, de R$ 67.915,29 para R$.19.734,83; e (ii) manter, porém
reduziu a multa isolada do patamar de 75% para 50% em função da alteração de legislação
superveniente – advento da Lei no 11.844, de 2007 (retroatividade benigna).
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 421/444, no qual, com algumas variações, repisa o que fora articulado em sede
de Impugnação, com exceção do erro material da base de cálculo já corrigido pela decisão da
DRJ. Requer ao final, a reforma da decisão na parte em que lhe foi desfavorável e mantendo-se a
decisão na parte que lhe foi favorável, julgando improcedente o lançamento efetuado.
Decisão/CARF
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 1401-00.167, de 09/03/2010 (fls. 447/459), proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da Primeira Seção de Julgamento/CARF, que negou provimento ao Recurso Voluntário
apresentado. Nessa decisão o Colegiado assentou que:
a) cooperativas - condições: a sociedade cooperativa se constitui de pessoas que
reciprocamente se obrigam a contribuir com bens e serviços, em proveito comum, sem objetivo
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.016 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001040/2005-21

de lucro. Para se aquilatar se um ato é cooperativo, deve-se, portanto, dar relevo ao critério
funcional, desde que associado à premissa conceituai básica de que se trata de um esforço
conjunto de pessoas que contribuem para a consecução de uma finalidade específica. A medida
de todas as coisas para a cooperativa deve ser a identificação dessa moeda de troca, qual seja,
deve-se averiguar se a atividade em questão objeto do estatuto pode ser convertida ou mensurada
em esforço individualizado de cada um dos cooperados para a consecução desse objetivo;
b) venda de mercadorias a associados: o resultado positivo das cooperativas,
proveniente de operações com associados decorrentes de vendas de mercadorias não vinculadas
à atividade econômica dos associados e ao objeto da cooperativa, sujeita-se às mesmas normas
de incidência dos impostos e contribuições de competência da União, aplicáveis às demais
pessoas jurídicas, não podendo ser excluídas do lucro líquido para apuração da base tributável;
c) alienação de bens do Ativo Permanente: ganhos de capital obtidos na alienação
de bens do Ativo permanente são receitas não operacionais e não podem ser excluídas do lucro
líquido para apuração da base tributável.
d) da multa isolada - aplica-se a multa isolada no caso de pessoa jurídica sujeita
ao pagamento do IRPJ, por estimativa mensal, deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado
prejuízo fiscal no ano-calendário correspondente.

Embargos de Declaração
Intimada do Acórdão no 1401-00.167, de 09/03/2010, a Contribuinte opôs
Embargos de declaração de fls. 470/482, alegando existir omissão e contradição no referido
julgado, vez que o voto equivocou-se na analise e aplicação da legislação pertinente ao IRPJ,
gerando, então, a contradição indicada.
Os embargos foram, então, analisados (Despacho de fls. 484/485) e rejeitados
pelo Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, nos termos do Despacho à fl. 487.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 1401-00.167 e da rejeição dos Embargos opostos,
insurgiu-se a Contribuinte contra o resultado do julgamento, apresentando seu Recurso Especial
de divergência (fls. 493/526), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o
entendimento firmado pelos julgadores, quanto às seguintes matérias: (1) “nulidade do
lançamento tributário”; (2) “venda de mercadorias a associados – cooperativa de consumo”, (3)
“multa isolada cumulada com multa de ofício”, e (4) “multa isolada – base de cálculo – valor do
IRPJ calculado sobre o lucro estimado.”
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito dado provimento ao Recurso Especial apresentado, para que seja
reformada a decisão recorrida.
Durante o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, ante a contraposição dos
fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos Acórdãos (paradigmas e recorrido),
evidenciou-se que a Contribuinte logrou êxito, apenas em parte, em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado, por matéria recorrida:
(1) “nulidade do lançamento tributário”: objetivando a comprovação da divergência,
apresentou como paradigma o Acórdão no 302-36.833, de 2005. Com relação a essa primeira
matéria, no exame, entendeu-se que não ocorreu o alegado dissenso jurisprudencial, por se tratar de
matéria que não foi prequestionada.
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.016 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001040/2005-21

(2) “venda de mercadorias a associados – cooperativa de consumo”: objetivando a
comprovação da divergência, apresenta como paradigma o Acórdão no 103-22.605, de 2006. No
que se refere a essa segunda matéria, também não ocorreu o alegado dissenso jurisprudencial, por se
tratar de Acórdão paradigma que já foi reformado na matéria que aproveitaria à Contribuinte.
(3) “multa isolada cumulada com multa de ofício”, objetivando a comprovação da
divergência, apresenta como paradigma o Acórdão no 106-16.008, de 2006, alegando que:
No Acórdão recorrido, a Turma entendeu que uma coisa é o descumprimento da
obrigação de recolher, até o último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir o imposto
apurado por estimativa; outra, completamente diferente, é a caracterização de declaração inexata e da
falta de recolhimento do imposto apurado no final do ano, com base no lucro real, sendo tais
infrações, passíveis de penalidades distintas.
No Acórdão paradigma apontado (Acórdão no 106-16.008, de 2006) decidiu, de
modo diametralmente oposto, que não é cabível a aplicação concomitante da multa isolada prevista
no artigo 44, §1o, inciso III, da Lei no 9.430, de 1996, com multa de ofício, tendo em vista dupla
penalização sobre a mesma base de incidência.
Desta forma, no tocante a essa matéria, assentou-se que ocorreu o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz
das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
(4) “multa isolada - base de cálculo - valor do IRPJ calculado sobre o lucro
estimado”, objetivando a comprovação da divergência, apresenta como paradigma o Acórdão no
9101-000.036, de 2009, alegando que:
No Acórdão recorrido, a Turma entendeu que a multa isolada se impõe ainda
quando nenhum tributo ao final do período de apuração seja devido.
No Acórdão paradigma apontado (Acórdão no 9101-000.036, de 2009) decidiu,
de modo diametralmente oposto, que, se lançada (a multa isolada), após o ano-calendário, o
limite para a base da multa é o imposto apurado no final do ano.
Assim, relativamente a essa matéria, também ocorreu o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz
das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Em conclusão, o Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de julgamento/CARF, com
base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 571/576, admitiu, em parte,
o Recurso Especial interposto pela Contribuinte, somente às seguintes matérias: (3) “multa isolada
cumulada com multa de ofício” e (4) “multa isolada - base de cálculo - valor do IRPJ calculado sobre
o lucro estimado”, negando seguimento às demais.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial
do Contribuinte, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 579/587, requerendo
que seja conhecido parcialmente o Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e na parte
conhecida que lhe seja negado provimento.
Aduz que a questão deve ser interpretada à luz do princípio que veda a decretação
de nulidade sem prejuízo à defesa, não havendo que ser cancelada a exigência, por absoluta
ausência de vício no processo.
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.016 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001040/2005-21

Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081, de 2020), o processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Presidente da 4a Câmara
da 1a Seção de julgamento/CARF de fls. 571/576, com os quais concordo e cujos fundamentos
adoto neste voto.
No entanto, em suas contrarrazões, a Fazenda Nacional aduz que, no caso em tela,
o Recurso Especial do Contribuinte não merece ser admitido em parte por esta CSRF, uma vez que
NÃO houve demonstração quanto à alegada divergência de interpretação da legislação tributária
quanto a seguinte matéria “à nulidade por falta de assinatura do Auto de Infração”.
Porém, não assiste razão à Fazenda Nacional, uma vez que essa matéria NÃO foi
admitida quando do Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, conforme restou
claramente observado pelo Despacho do Presidente da 4a Câmara/1a Seção de Julgamento, que
pode ser confirmado pelo trecho abaixo reproduzido (fl. 572):
“(1) “nulidade do lançamento tributário”
“(...) .
Com relação a essa primeira matéria, não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
por se tratar de matéria que não foi prequestionada”. (Grifei)
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Cinge-se a
controvérsia exclusivamente em relação às seguintes matérias: 1.“multa isolada cumulada com
multa de ofício” e 2.“multa isolada - base de cálculo - valor do IRPJ calculado sobre o lucro
estimado”. Passo, então, a examiná-las:
1. Da multa isolada cumulada com multa de ofício
No Acórdão recorrido, o Colegiado assentou que (trecho do voto condutor, fl. 458):
“(...) Cabe de início esclarecer que, no tocante à multa isolada, sempre fui de acordo de
que há, aqui, a existência de duas infrações distintas. Uma coisa é o descumprimento
da obrigação de recolher, até o último dia útil do mês subsequente àquele a que se
referir o imposto apurado por estimativa; outra, completamente diferente, é a
caracterização de declaração inexata e da falta de recolhimento do imposto apurado
no final do ano, com base no lucro real. A alíquota de 75% foi inclusive alterada
posteriormente pelo legislador para ressaltar mais ainda essa constatação”.
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.016 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001040/2005-21

Tais infrações são passíveis de penalidades distintas, previstas em diferentes
dispositivos da legislação uma incidindo isoladamente, sobre as estimativas
obrigatórias não recolhidas durante o ano-calendário e outra cobrada juntamente
com o imposto devido (declaração inexata). (Grifei)
O Contribuinte aduz em seu recurso que não é cabível a aplicação concomitante da
multa isolada prevista no artigo 44, §1o, inciso IV, da Lei no 9.430, de 1996, com multa de ofício de
75% (sobre o mesmo fato - bis in idem), tendo em vista a dupla penalização sobre a mesma base de
incidência, que por uma questão de legalidade deve ser cancelada.
Como relatado, a Fiscalização apurou infrações referente a, (i) exclusão indevida
de resultados positivos provenientes de operações com associados decorrentes de vendas de
mercadoria não vinculada à atividade econômica dos associados e ao objeto da cooperativa, que
foram tratados pela empresa como resultados oriundos da prática de atos cooperativos,
implicando redução do lucro real anual e (ii) ganhos na alienação de bens do Ativo Permanente,
tratados como decorrentes da pratica de atos cooperativos excluídos indevidamente na apuração
do lucro real anual.
Assim, foi lavrado o Auto de Infração, cobrando além do IRPJ (fato gerador:
31/12/2001 e 31/12//2002, acrescidos de juros de mora), a multa proporcional (75%) capitulada
no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996; e a multa isolada, motivado pelo recolhimento a
menor do IRPJ sobre base de cálculo estimada, capitulada nos arts. 222, 843 e 957, parágrafo
único, inciso IV, todos do RIR/99.
Como se vê, o objeto da contestação se refere ao entendimento exposto no
Acórdão recorrido no sentido de que a multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas
mensais pode ser cobrada concomitantemente com a multa de ofício devida por conta da falta de
pagamento do IRPJ apurados no ajuste anual.
Pois bem. Esta matéria é recorrente neste Conselho e foi objeto de discussão em
várias sessões, como recente decidido pelo Acórdão no 9101-004.221, de 05/06/2019, da 1a
Turma da CSRF (PAF no 10830.005032/2007-67), de lavra do Conselheiro Demetrius Nichele
Macei (Relator), que subscrevo as considerações tecidas, as quais concordo e adoto-as como
razão de decidir, com forte no §1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, passando as mesmas a
fazer parte integrante desse voto:
“Em síntese, a recorrente deseja afastar a cobrança da multa isolada no valor de R$
66.348,11, cobrada em concomitância com a multa de ofício de R$ 99.522,16.
Enquanto o Acórdão recorrido (e-fls. 266 a 274) entendeu que a fundamentação legal e
a natureza das penalidades são distintas, não subsistindo razão à contribuinte. Os
acórdãos paradigmas, em sentido diametralmente oposto, defendem que é incabível a
aplicação concomitante da multa por falta de recolhimento de tributo sobre bases
estimadas e da multa de oficio exigida no lançamento para cobrança de IRPJ, visto que
ambas penalidades tiveram como base o valor da receita omitida apurado em
procedimento fiscal.
Pois bem. Esta discussão não é nova neste Conselho. Tanto é verdade, que sobre tal
tema foi aprovada Súmula em dezembro de 2014; trata-se da Súmula CARF no 105, que
assim dispõe:
“A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício”.
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.016 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001040/2005-21

Note-se que, os débitos e as multas discutidas nos presentes autos tiveram origem
no ano-calendário de 2003, mais especificamente as multas isoladas referem-se aos
fatos geradores de 31/01/2003 (e-fl.5 do A.I.).
A discussão que paira sobre a aplicação ou não da Súmula CARF no 105 reside no
enquadramento legal da multa isolada. Alguns entendem que como o texto da súmula
traz expressamente o enquadramento anterior a Lei no 11.488/07, se a autuação
enquadrar a multa isolada no novo enquadramento, ou seja, artigo 44, inciso II da Lei no
9.430/96 e não no artigo 44, §1o, inciso IV, a Súmula não poderá ser aplicada. Outros –
e este é posicionamento ao qual me filio – entendem que a súmula será aplicada
automaticamente para os fatos geradores anteriores à novembro de 2006, pois estavam
sob a égide do artigo 44, §1o, inciso IV, como diz a Súmula e, que mesmo para os fatos
geradores posteriores a novembro de 2006 o racional da súmula também deve ser
mantido. Explico.
A alteração da Lei no 9.430/96 pela Lei no 11.488/07, alterou apenas e tão somente a
posição geográfica da previsão referente a multa isolada. O teor ou conteúdo, ou melhor
dizendo, o direito material não se modificou. Assim, a única diferença com a alteração
legislativa, foi que a multa isolada ao invés de ser prevista no inciso IV, do §1o do artigo
44, a partir de 2007 passou a ser prevista no inciso II, do artigo 44. Reitero que este
posicionamento é pessoal, não reflete a posição majoritária desta Turma Julgadora e não
se aplica ao caso concreto.
Por estas razões, e principalmente pelo ano-calendário em discussão ser 2003, ou
seja, anterior a alteração legislativa, com base no artigo 72 do Regimento Interno–
CARF, aplica-se a súmula CARF no 105, para afastar a multa isolada.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial do contribuinte para
afastar a multa isolada, subsistindo tão somente, a multa de ofício, nos termos da
Súmula Carf no105”. (Grifei)
Como se vê no voto acima, essa questão tem sido decidido pelo CARF (p.e. como
nos Acórdãos no 9101-003.997, de 18/01/2019 e 9101-004.408, de 12/09/2019), no sentido de
que a multa isolada, lavrada na anterior redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, deve ser
afastada, em observância ao princípio da consunção, nos termos da Súmula CARF no 105, que
assim dispõe:
“A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da
multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício”.
E, no caso desses autos, as multas isoladas lançadas se referem à falta de
pagamento de estimativas mensais anteriores à vigência da nova redação do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, sendo seus fatos geradores: 31/01/2001 a 31/12//2002. Assim, entendo ser
jurídica e obrigatória a aplicação da referida Súmula, uma vez que as Súmulas do CARF são de
observância obrigatória pelos conselheiros, nos termos do artigo 45, VI, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015.
Portanto, adotando como razão de decidir a Súmula CARF no 105, há que
ser dado provimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte sobre esta matéria.
2. Multa isolada - base de cálculo - valor do IRPJ calculado sobre o lucro estimado
Como acima exposto, resta prejudicada a análise da matéria posta como divergente
pelo Contribuinte, qual seja, “à base de cálculo da multa isolada”, pelo fato do afastamento
neste voto da exigência da referida multa isolada pelo não recolhimento de estimativas,
alicerçada pela aplicação, no caso obrigatória, da Súmula CARF no 105.
Conclusão
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.016 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001040/2005-21

Desta forma, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pelo Contribuinte, quanto as matérias para no mérito, dar-lhes provimento, afastando-
se a exigência da multa isolada pelo não recolhimento de estimativas, devendo subsistir apenas a
multa de ofício lançada.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital